Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-20.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007782-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDENILSON DOS SANTOS AMARAL - CPF: 606.512.603-96 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDENILSON DOS SANTOS AMARAL - CPF: 606.512.603-96 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - R
ECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – RESCISÃO DECRETADA – CULPA DO VENDEDOR – ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA – COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA AO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR DENILSON DOS SANTOS AMARAL PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO (ARTIGO 942 DO CPC) - DIVERGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – PREVALÊNCIA DA TESE DE DANO MORAL EXISTENTE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS PRIMEIROS EMBARGOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS - OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR E FIXAR OS HONORÁRIOS MAJORADOS – ACOLHIMENTO.

Em sendo constatada a culpa da Requerida/Construtora pela rescisão do contrato, pois descumpriu os prazos estipulados no contrato e inclusive comercializou o imóvel quando havia suspensão para tal, em razão de liminar deferida em ação civil pública, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, não se aplicando a retenção de qualquer quantia paga, à luz da Súmula n. 543 do STJ. Em face do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula 16. Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que ele se responsabilize por pagamentos referentes ao IPTU. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002) no qual os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador. Em havendo atraso na entrega do imóvel contratado, evidenciando-se, ainda, a comercialização indevida, diante de decisão impeditiva em ação civil pública, tem-se que não é caso de mero inadimplemento contratual, de modo que se impõe a condenação da construtora por dano moral, eis que sua conduta causou abalo que ultrapassa o mero aborrecimento e causa frustração à expectativa de moradia do comprador”.

Ausentes os vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, não devem ser acolhidos os embargos de declaração, os quais não se prestam, nessa condição, à rediscussão da matéria devidamente apreciada e julgada.

Observando-se o caráter integrativo dos embargos de declaração, bem como a obrigatoriedade de majoração da verba honorária advocatícia ao sucumbente em grau recursal, à luz do artigo 85, ARTIGO 85, §§ 1º, 11 e 14 c/c o artigo 1.022, todos do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão existente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e por
EDENILSON DOS SANTOS AMARAL e OUTRO(S)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, com a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
PROVEU
o apelo interposto por DENILSON DOS SANTOS AMARAL para afastar a determinação de pagamento da taxa de fruição/ocupação do bem.

A Embargante
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, eis que as provas documental e oral seriam indispensáveis para o deslinde da causa, de modo que é imperiosa a anulação do acórdão recorrido.

Menciona a ocorrência de contradição em relação ao suposto atraso na entrega do empreendimento, argumentando que nunca houve atraso; que o empreendimento já foi entregue e está liberado para construção nos lotes existentes.

Requer “(...)
seja os presentes Embargos de Declaração recebidos e processados e ao final julgados procedentes, sanando-se a omissão acima constatada, a fim de declarar a nulidade do V. Acórdão guerreado em virtude do cerceamento de defesa, retornando os autos visando a realização de instrução processual, bem como, sanando-se as contradições acima constatadas, atribuindo-se, por conseguinte, o escorreito efeito modificativo ao julgado (...)”.

Por sua vez, a Embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial; que não foi observado o disposto no artigo 85, § 1º e § 14 do CPC.

Destacada que as teses defendidas pela Embargada foram rejeitadas integralmente, de modo que deve ser majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de majorar os honorários para 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, ambas as partes Embargadas pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios interpostos pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e por
EDENILSON DOS SANTOS AMARAL e OUTRO(S)
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, com a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
PROVEU
o apelo interposto por DENILSON DOS SANTOS AMARAL para afastar a determinação de pagamento da taxa de fruição/ocupação do bem.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – RESCISÃO DECRETADA – CULPA DO VENDEDOR – ATRASO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA – COBRANÇA DE IPTU INDEVIDA AO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR DENILSON DOS SANTOS AMARAL PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DO BEM. Em sendo constatada a culpa da Requerida/Construtora pela rescisão do contrato, pois descumpriu os prazos estipulados no contrato e inclusive comercializou o imóvel quando havia suspensão para tal, em razão de liminar deferida em ação civil pública, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, não se aplicando a retenção de qualquer quantia paga, à luz da Súmula n. 543 do STJ. Em face do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula 16. Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que ele se responsabilize por pagamentos referentes ao IPTU. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002) no qual os juros de mora, em ação de rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador. Em havendo atraso na entrega do imóvel contratado, evidenciando-se, ainda, a comercialização indevida, diante de decisão impeditiva em ação civil pública, tem-se que não é caso de mero inadimplemento contratual, de modo que se impõe a condenação da construtora por dano moral, eis que sua conduta causou abalo que ultrapassa o mero aborrecimento e causa frustração à expectativa de moradia do comprador”.

Ressalte-se que houve divergência em relação ao dano moral, sendo que prevaleceu a tese de existência de dano moral, decisão não unânime e que submetida ao julgamento conforme técnica do artigo 942 do CPC.

Diante disso, foi mantido o dano moral fixado em sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Com essas considerações, no caso em apreço, tenho que os Embargos de Declaração interpostos por KAPPA EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não merecem guarida, eis que a pretensão é unicamente de rediscutir questão julgada, o que é inviável, por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

Frise-se que a matéria foi devidamente apreciada não havendo falar em cerceamento de defesa, posto que os documentos existentes foram suficientes para que se demonstrasse o atraso na entrega da obra e a viabilidade da sentença, que rescindiu o contrato e determinou a restituição dos valores, além de outras rubricas descritas na sentença.

Vejamos parte do acórdão embargado, notadamente quanto ao cerceamento de defesa e atraso de entrega da obra:

“(...)
De acordo com os autos, houve atraso na entrega do imóvel adquirido pelo comprador, no ano de 2018. Também, certo que houve suspensão das obras por meio de determinação judicial, e ainda assim, a apelante continuou negociando a venda dos imóveis sabedor do impedimento. O atraso é inconteste nos autos, de modo que não há se falar em culpa do apelado autor. E, caracterizada a culpa exclusiva do vendedor, os valores devem ser devolvidos, em razão da rescisão contratual. Não incide no caso, o direito de retenção, tampouco no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos ou aplicabilidade de multa contratual.

Mostra-se necessário observar que houve divergência em relação ao dano moral, dando ensejo à aplicação da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC, tendo prevalecido a tese de que o dano moral efetivamente ocorreu, sendo mantido o valor fixado pelo Juízo “a quo”, em sentença.

Diante do exposto, considero inexistentes os vícios declinados pela Embargante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

Por sua vez, verifica-se que, no caso dos embargos de declaração, opostos por EDENILSON DOS SANTOS AMARAL, devem ocorrer o acolhimento.

É que, efetivamente, as pretensões recursais da Embargada: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO(S) foram desprovidas, de modo que se impõe a majoração, tanto em razão do disposto no artigo 85, § 1º e § 14, quanto em razão da redação do § 11 do mesmo artigo.

Acrescente-se que a majoração não é uma faculdade do julgador; trata-se de imposição legal, diante do trabalho realizado pelo advogado da parte adversa daquela que sucumbiu.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração, suprindo a omissão do acórdão, a fim de que os honorários sucumbenciais, fixados em primeira instância em 10% sobre o valor da condenação, sejam majorados para 15%, à luz do artigo 85, § 1º c/c §

11 e 14, c/c o artigo 1.022, todos do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024